Tribunal: TJPA
Processo: 0816917-37.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816917-37.2024.8.14.0040

APELANTE: RENATA VASCONCELOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DAS RENOVAÇÕES DIANTE DO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID19. NÃO CABIMENTO DE TAL ALEGAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO PERCEBIMENTO DE FGTS POR TODO O PERÍODO TRABALHADO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, declarou a nulidade de contratos temporários celebrados com a autora para o cargo de auxiliar administrativa, no período de novembro de 2019 a dezembro de 2022, e condenou o ente público ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado, com consectários legais, além de honorários a serem fixados em liquidação.

2.

O Município sustenta a legalidade da contratação com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, na legislação municipal e no contexto da pandemia da COVID-19, arguindo, subsidiariamente, a inaplicabilidade do FGTS ao regime estatutário e a necessidade de observância dos critérios próprios de atualização da verba fundiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as contratações temporárias sucessivas descaracterizaram a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) saber se a alegação de contexto pandêmico afasta eventual nulidade do vínculo; (iii) saber se, declarada a nulidade, é devido o FGTS e demais verbas correlatas; (iv) definir os critérios de correção monetária e juros aplicáveis aos valores de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contratação temporária exige necessidade transitória e excepcional, com prazo determinado e observância dos limites legais. A manutenção do vínculo por período superior ao autorizado, mediante renovações sucessivas, evidencia atendimento de necessidade permanente e configura burla à regra do concurso público.

5.

A invocação da pandemia da COVID-19 não legitima prorrogações sucessivas e prolongadas, sobretudo quando ausente demonstração concreta da excepcionalidade superveniente apta a justificar a continuidade do vínculo por mais de três anos.

6.

Declarada a nulidade do contrato por afronta ao art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal, são devidos os depósitos de FGTS relativos ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência firmada pelo STF nos RE nº 596.478 (Tema 191), nº 765.320 (Tema 916) e nº 1.066.677 (Tema 551), admitindo-se, em caso de desvirtuamento, o pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3.

7.

Quanto aos consectários, tratando-se de FGTS, aplicam-se os critérios específicos do Fundo, com incidência da TR acrescida de juros de 3% ao ano, assegurada a remuneração mínima equivalente ao IPCA, conforme decidido na ADI nº 5.090, observando-se, a partir da EC nº 113/2021, a disciplina constitucional superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Parauapebas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Cobrança, movida por Renata Vasconcelos Silva.

A peça inicial narra que a parte autora prestou serviços ao Município de Parauapebas no período de novembro de 2019 a 31 de dezembro de 2022, na função de auxiliar administrativo, mediante contratação temporária não precedida de concurso público. Sustenta que a contratação é nula, nos termos do art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal, razão pela qual faz jus ao recebimento dos valores relativos aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referentes a todo o período laborado. Fundamenta seu pedido em precedentes dos Tribunais Superiores, notadamente os Recursos Extraordinários nº 596.478, nº 705.140 e nº 765.320, que reconheceram a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e asseguraram o direito ao FGTS em hipóteses de contratação nula pela Administração Pública. Ao final, requereu o deferimento da justiça gratuita, a declaração de nulidade da contratação, a condenação do Município ao pagamento do FGTS de todo o período trabalhado, acrescido de juros e correção monetária, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atribuindo à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual:

1.

Declaro a nulidade do contrato administrativo;

2.

CONDENO a ré a pagar ao autor pelo período trabalhado, a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação;
Quanto aos juros de mora, devem ser aplicadas as regras previstas nos Temas 905/STF e 810 STJ, assim como a Emenda Constitucional n.º 113/2021.
Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.
CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC).
Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ)”.

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a tempestividade do apelo, ao argumento de que foi intimado da sentença em 11/07/2025, iniciando-se o prazo em 30 (trinta) dias, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, findando em 25/08/2025.

No mérito, sustenta, inicialmente, a legalidade da contratação temporária, defendendo a inexistência de nulidade. Aduz que o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal autoriza contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo que o Município editou a Lei Municipal nº 4.249/2002 para regulamentar tais hipóteses. Argumenta que os contratos celebrados com a apelada foram por prazo determinado, com objeto específico e motivação adequada, indicando dois vínculos distintos: o Contrato nº CT-53656, no período de 05/11/2019 a 31/12/2020, e o Contrato nº CT-56320, no período de 01/01/2021 a 31/12/2022, ambos para o cargo de auxiliar administrativo, lotados em unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Sustenta que não houve contratação continuada ou prorrogações sucessivas irregulares, mas vínculos autônomos e limitados no tempo, inexistindo burla à regra do concurso público.

Posteriormente, defende a excepcionalidade das contratações no contexto da pandemia da COVID-19, afirmando que o Município se encontrava em estado de calamidade pública, com base no Decreto Municipal nº 326/2020, e que as contratações foram necessárias para assegurar a continuidade dos serviços essenciais de saúde, notadamente na UPA e no setor ambulatorial do FMS/MAC. Argumenta que a sentença deixou de considerar o cenário emergencial, bem como as restrições à realização de concursos públicos no período.

Aduz, ainda, a higidez jurídica do contrato administrativo, sustentando que a contratação foi realizada em consonância com os incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, bem como com as Leis Municipais nº 4.249/2002 e nº 4.280/2004, inexistindo nulidade apta a ensejar o pagamento de FGTS.

Em tese subsidiária, argumenta a ausência de previsão legal do recolhimento de FGTS no regime estatutário aplicável à relação mantida entre as partes, afirmando que os contratados temporários são regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, nos termos do art. 7º da Lei nº 4.249/2002, sendo indevido o pagamento de verba típica do regime celetista.

Por fim, subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela aplicação dos critérios específicos de atualização do FGTS, com incidência da Taxa Referencial (TR) e juros de 3% (três por cento) ao ano, à luz do art. 13 da Lei nº 8.036/1990, bem como do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090, afastando-se a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ à verba fundiária.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para adequar os critérios de correção monetária e juros.

Houve apresentação de contrarrazões pela apelada, Renata Vasconcelos Silva, nas quais suscita, preliminarmente, inovação recursal, ao argumento de que a tese relativa à pandemia da COVID-19 não foi ventilada em primeiro grau, configurando violação ao art. 1.014 do CPC. No mérito, sustenta que não houve comprovação da excepcionalidade da contratação, tampouco justificativa idônea para a manutenção do vínculo por período superior ao limite legal, pugnando pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido pela autora, para (I) declarar a nulidade do contrato administrativo celebrado com o Município de Parauapebas; (II) condenar o ente municipal ao pagamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), relativamente ao período laborado, a serem apurados em liquidação de sentença; (III) fixar os consectários legais conforme os Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ, bem como à luz da Emenda Constitucional nº 113/2021; e (IV) condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, deixando de condená-lo em custas processuais em razão da isenção prevista na Lei Estadual nº 8.328/2015.

De acordo com a Constituição Federal, art. 37, II, a investidura em cargo público se faz por meio de concurso público, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Além desta possibilidade, o inciso IX autoriza a dispensa da exigência de concurso público quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público, admitindo-se contratação por tempo determinado, nos termos de lei.

A Constituição Federal em seu art. 37, IX, assim como a Constituição do Estado do Pará, art. 36, estabeleceram que a contratação temporária de excepcional interesse público não pode ultrapassar os limites previstos na lei.

A Lei Complementar Estadual nº 07 de 25 de setembro de 1991, que teve dispositivos alterados a partir da Lei Complementar nº77/2011, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ditando em seu art. 2º sobre o prazo máximo e a possibilidade de prorrogação, conforme o que se verifica a seguir:

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.

A Administração Pública está autorizada para efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, com o fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos e limites previstos em lei. Em casos de sucessivas prorrogações de contrato de trabalho temporário, ocorre o desvirtuamento da função da contratação, que descaracteriza a sua temporariedade.

No presente caso, há manifesta subsunção à segunda hipótese autorizadora do pagamento das verbas pleiteadas, haja vista a evidência de que a apelante prestou serviço de forma contínua e habitual, sem que se comprovasse qualquer hiato relevante, o que descaracteriza a excepcionalidade da prestação e revela a intenção da Administração em mascarar uma relação de trabalho com caráter de permanência e habitualidade.

Nestes casos, o contrato será declarado nulo, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS, conforme julgado no RExt nº596.478/RR (Tema 191) e entendimento consolidado pelo STF no RE nº 895.070/RN.

Além de direito ao percebimento de FGTS,
quando houver sido reconhecida a nulidade da contratação, também será devido parcelas de saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, conforme tese de repercussão geral firmada no
RE 1066677, Tema 551
.
Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

Conforme se extrai dos autos, a parte apelada laborou por período superior ao que preconiza o art. 2º da referida lei, havendo sucessivas prorrogações, trazendo como consequência a nulidade contrato temporário, na esteira do que prescreve o art. 37, §2º da Constituição Federal.

Entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

Considerando que o referido contrato não manteve a transitoriedade devida, afirmo a nulidade da contratação, bem como o direito à percepção de FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3,

uma vez que incidiu o disposto no art. 19-A da Lei nº8.036/90, assim como o entendimento firmado pelo STF no RE nº596.478, no RE 1066677, Tema 551.

No que diz respeito à tese de legalidade da contratação diante do estado de emergência decorrente da pandemia de COVID-19, destaco que, ainda que a crise sanitária justifique o início do vínculo, a sua prorrogação sucessiva descaracteriza a natureza transitória e temporária do contrato.

Assim, a invocação da pandemia da COVID-19 não tem o condão de legitimar vínculo precário por período tão dilatado, sobretudo quando a excepcionalidade não pode converter-se em regra administrativa.

Neste sentido, vejamos como tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE INTEGRAL DO VÍNCULO. DIREITO AO
FGTS
. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO
MUNICÍPIO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário e Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança e condenou o ente municipal ao pagamento do
FGTS
do biênio 2022/2023, com juros e correção conforme Temas 905/STF, 810/STJ e EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se as sucessivas contratações temporárias realizadas ao longo de mais de uma década caracterizam nulidade integral do vínculo e geram direito ao
FGTS
sobre todo o período não prescrito;

(ii) estabelecer qual o índice de correção monetária aplicável aos valores de
FGTS
devidos: TR ou outro índice geral de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária sucessivamente renovada por mais de dez anos desvirtua a excepcionalidade prevista na Constituição Federal, revelando necessidade permanente da Administração e configurando nulidade absoluta do vínculo.

4. A pandemia de COVID-19 não constitui fundamento idôneo para validar renovações sucessivas pré-existentes, quando a autora já desempenhava funções permanentes e burocráticas, não relacionadas a situação emergencial superveniente.

5. A nulidade da contratação por afronta ao art. 37, IX, da CF/88 gera apenas os efeitos indenizatórios reconhecidos pelo STF no RE 765.320 (Tema 916): direito ao saldo de salários e aos depósitos do
FGTS
, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

6. O IRDR 9/TJPA (0813606-95.2023.8.14.0000) fixou tese vinculante no sentido de que a nulidade do contrato temporário tem efeitos
ex tunc
, alcançando todo o período laborado, sendo devido o
FGTS
sobre todo o vínculo, observada a prescrição quinquenal.

7. A prescrição quinquenal incide sobre o período anterior a 2019, conforme Tema 608/STF, pois a ação foi ajuizada em 2024.

8. A atualização monetária e os juros aplicáveis ao
FGTS
obedecem à disciplina específica do Fundo, sendo obrigatória a utilização da Taxa Referencial – TR, conforme decidido na ADI 5090/STF e no Tema 731/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora provido. Recurso do Município parcialmente provido. Em remessa necessária, sentença reformada consoante provimento recursal. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819751-12.2024.8.14.0040 – Relator(a): EDMAR SILVA PEREIRA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/01/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ENFERMEIRA. MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. TEMAS 551 E 916 DO STF. TEMA 731 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR ATÉ 08/12/2021 E PELA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança de verbas trabalhistas de FGTS ajuizada por servidora contratada temporariamente pelo Município de Parauapebas, sob o fundamento de nulidade da contratação em virtude de sucessivas prorrogações contratuais ocorridas entre abril de 2020 (dois mil e vinte) e dezembro de 2023 (dois mil e vinte e três), com pedido de condenação do ente público ao pagamento dos depósitos fundiários de todo o período laborado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária da autora, sucessivamente prorrogada por quase quatro anos, descaracterizou a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, atraindo a nulidade do vínculo e o consequente direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, IX, da Constituição Federal admite contratações temporárias apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo exigidos os requisitos cumulativos de previsão legal, prazo determinado e caráter transitório.

4. A prorrogação sucessiva e prolongada do contrato temporário descaracteriza sua natureza transitória e evidencia o atendimento de necessidade permanente da Administração, configurando burla à regra do concurso público e nulidade do vínculo.

5. Conforme a jurisprudência vinculante do STF (Temas 551 e 916) e o entendimento consolidado do STJ (Tema 731), a nulidade da contratação gera o direito ao recebimento dos salários pelos dias trabalhados e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

6. No caso concreto, o vínculo manteve-se de forma ininterrupta entre abril de 2020 e dezembro de 2023, período superior a três anos e meio, caracterizando desvirtuamento da temporariedade e da excepcionalidade.

7. A alegação de julgamento
extra petita
não merece acolhimento, pois o juízo de origem limitou-se a utilizar fato público e notório – a pandemia da COVID-19 – para análise do contexto da contratação, sem extrapolar os limites da lide.

8. Os valores devidos a título de FGTS devem observar a correção monetária pela Taxa Referencial (TR) até 08/12/2021, acrescida de juros de mora de 3% (três por cento) ao ano, e, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação temporária prorrogada sucessivamente por período prolongado descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade previstas no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando nulidade do vínculo.

2. Declarada a nulidade da contratação, o servidor faz jus ao levantamento dos depósitos de FGTS correspondentes ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3. Os valores de FGTS devem ser corrigidos pela TR até 08/12/2021, com juros de mora de 3% ao ano, e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810266-86.2024.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2025)

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

No que tange à correção monetária, tratando-se de pagamento de (FGTS), deve ser observado o julgamento da
ADI 5090
e Tema 731, do STJ, considerando a natureza jurídica da verba.

Inicialmente, cumpre distinguir duas situações jurídicas absolutamente diversas: (I) a atualização das contas vinculadas do FGTS perante a Caixa Econômica Federal; e (II) a atualização de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas ao pagamento de valores equivalentes aos depósitos fundiários não realizados.

No caso em exame, não se está diante de revisão de saldo de conta vinculada existente, mas de condenação judicial imposta ao Município de Parauapebas ao pagamento de valores correspondentes aos depósitos do FGTS não realizados em decorrência de contratação declarada nula. Trata-se, pois, de crédito judicial contra a Fazenda Pública.

Com o julgamento da
ADI 5090
, o STF confirmou a validade da correção monetária pela TR cumulado com 3% ao ano para os depósitos de FGTS, tudo considerando a natureza da verba, de modo a, no mínimo, repor o valor da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Ficou decidido que a remuneração das contas do FGTS, que continua a seguir a fórmula atual de TR + 3% ao ano + distribuição de lucros, deve ser ajustada para garantir um rendimento mínimo equivalente ao IPCA. Caso o valor da correção atual não alcance a inflação em determinado ano, caberá ao Conselho Curador do Fundo encontrar a melhor forma de compensar essa diferença. A decisão tem efeito imediato e se aplica somente a partir da publicação da ata de julgamento, tendo firmado o seguinte:

“a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e

b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.”

Todavia, tal decisão refere-se à política de remuneração interna das contas do FGTS administradas pelo agente operador do Fundo, não se confundindo com os critérios de atualização de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.

A jurisprudência mais recente tem distinguido expressamente essas hipóteses, consignando que a atualização monetária do FGTS devido em condenações contra a Fazenda Pública segue os critérios do IPCA-E até 08/12/2021, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021.

Esse entendimento harmoniza-se com o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, segundo o qual, nas condenações impostas à Fazenda Pública: I) até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária; II) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES . DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA . PARCIAL PROVIMENTO. (...)
Quanto à correção monetária, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021 e na jurisprudência do STJ (Tema 905). O sobrestamento do feito com fundamento na ADI nº 5.090/DF não é cabível, pois o julgamento da referida ação já foi concluído em 12/06/2024
. Reexame necessário não conhecido. Recurso de apelação parcialmente provido. - A interposição de recurso voluntário pelo ente público afasta o cabimento do reexame necessário, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC . - A nulidade de contratações temporárias que desvirtuam o caráter excepcional e temporário gera ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e o entendimento consolidado pelo STF no RE nº 596.478 .
- A atualização monetária do FGTS devido em condenações contra a Fazenda Pública segue os critérios do IPCA-E até 08/12/2021, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021
, conforme a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos II e IX, e § 2º; CPC, art. 496, § 1º; Lei nº 8 .036/90, art. 19-A; LC nº 87/2000, arts. 17-A e 18-A; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596 .478, repercussão geral, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13/06/2012; STJ, Tema 905, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n . 1.982.902/MS, Rel. Min . Francisco Falcão, j. 24/10/2022; TJMS, Apelação Cível nº 0801421-02.2022.8 .12.0037, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j . 30/04/2024. (TJ-MS - Apelação: 08011687620248120026 Bataguassu, Relator.: Desª Elisabeth Rosa Baisch, Data de Julgamento: 24/01/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2025)

Ademais, o próprio precedente colacionado demonstra que, em hipóteses idênticas, de nulidade de contratação temporária com condenação ao pagamento de FGTS, os Tribunais têm aplicado IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir de 09/12/2021, afastando a incidência da TR como índice de atualização de condenação judicial.

Dessa forma, a sentença recorrida, ao determinar a aplicação da Taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante.

Assim, a sentença recorrida está em perfeita consonância com a Constituição Federal, com a legislação infraconstitucional e com a jurisprudência consolidada, não merecendo qualquer reparo.

Assim, a sentença recorrida está em perfeita consonância com a Constituição Federal, com a legislação infraconstitucional e com a jurisprudência consolidada, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 31/03/2026